Tribunal: TJPA
Processo: 0844513-91.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0844513-91.2021.8.14.0301

APELANTE: LEONARDO LOPES MAIA & CIA LTDA, MUIRAQUITA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

APELADO: MUIRAQUITA COMERCIO, CONSTRUCAO, CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº:

0844513-91.2021.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA ( 12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTES: LEONARDO LOPES MAIA & CIA LTDA E MUIRAQUITÃ COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

ADVOGADOS: FELIPE BORGES - OAB/PA 16.465, NATASHA VALENTE – OAB/PA 16.458, LEONARDO FURTADO - OAB/PA 17.295 E ELIZABETH MERCÊS

- OAB/PA 33.489

APELADO: MUIRAQUITA COMÉRCIO, CONSTRUÇÃO, CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA – ME

ADVOGADOS: LUIZ NILDO ALENCAR DE LIMA -OAB/MA 14.556-A E GENILSON RODRIGUES DOS SANTOS – OAB/MA 14.522-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO RECURSAL. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE NÃO OBSERVADO. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por LEONARDO LOPES MAIA & CIA LTDA e MUIRAQUITÃ COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI contra sentença da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de não fazer e indenização por uso indevido de marca. A sentença determinou a abstenção do uso da marca, fixou multa cominatória e impôs condenações proporcionais de custas e honorários. Intimados para comprovar o recolhimento do preparo em dobro (CPC/2015, art. 1.007, §4º), os apelantes apresentaram apenas relatório de conta do processo, sem o respectivo comprovante de pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de comprovação do pagamento do preparo recursal, mesmo após intimação para recolhimento em dobro, configura hipótese de deserção e impede o conhecimento do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, conforme o art. 1.007 do CPC/2015, sendo indispensável tanto o recolhimento quanto sua devida comprovação nos autos, dentro do prazo legal ou no prazo fixado em razão de intimação.

4.

A apresentação de relatório de movimentação processual, desacompanhada de guia de pagamento ou comprovante bancário, não supre a exigência legal de comprovação do preparo.

5.

A relatora, Desembargadora
Margui Gaspar Bittencourt
, fundamenta seu voto com a doutrina de
Fernando da Fonseca Gajardoni, Luiz Dellore e André Vasconcellos Roque
, nos seguintes termos:

“Se o preparo não for recolhido no momento da interposição do recurso, o recorrente será intimado a fazê-lo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias (art. 1.007, §4º). A ausência de comprovação, no entanto, implicará em deserção, por se tratar de pressuposto objetivo de admissibilidade, insuscetível de flexibilização”
(
GAJARDONI, Fernando da Fonseca; DELLORE, Luiz; ROQUE, André Vasconcellos. Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: RT, 2022.
)

6.

A jurisprudência local do TJPA é firme nesse entendimento:

TJPA, ApCiv nº 0010720-62.2019.8.14.0301
, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 14.04.2023 – “A ausência de comprovação do preparo, mesmo após intimação, acarreta a deserção do recurso.”

TJPA, ApCiv nº 0000517-52.2020.8.14.0301
, Rel. Des. Alex Bezerril Centeno, j. 27.03.2023 – “A ausência de recolhimento ou de sua comprovação, quando instado o recorrente, enseja o não conhecimento do recurso.”

7.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de comprovação do preparo recursal, mesmo após intimação para recolhimento em dobro, acarreta a deserção e impede o conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.007, §§ 2º e 4º.

Doutrina relevante citada
:

·

GAJARDONI, Fernando da Fonseca; DELLORE, Luiz; ROQUE, André Vasconcellos.
Novo Código de Processo Civil comentado
. São Paulo: RT, 2022.

Jurisprudência relevante citada
:

·

TJPA, ApCiv nº 0010720-62.2019.8.14.0301, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 14.04.2023.

·

TJPA, ApCiv nº 0000517-52.2020.8.14.0301, Rel. Des. Alex Bezerril Centeno, j. 27.03.2023.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:

0844513-91.2021.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA ( 12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTES: LEONARDO LOPES MAIA & CIA LTDA E MUIRAQUITÃ COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

ADVOGADOS: FELIPE BORGES - OAB/PA 16.465, NATASHA VALENTE – OAB/PA 16.458, LEONARDO FURTADO - OAB/PA 17.295 E ELIZABETH MERCÊS

- OAB/PA 33.489

APELADO: MUIRAQUITA COMÉRCIO, CONSTRUÇÃO, CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA – ME

ADVOGADOS: LUIZ NILDO ALENCAR DE LIMA -OAB/MA 14.556-A E GENILSON RODRIGUES DOS SANTOS – OAB/MA 14.522-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

LEONARDO LOPES MAIA & CIA LTDA E MUIRAQUITÃ COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI
interpuseram

Recurso de

Apelação Cível contra sentença

proferida pela 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de

Belém-Pará, que julgou parcialmente

procedente a pretensão para:

“1. Determinar que a parte ré se abstenha de fazer qualquer uso da marca objeto desta lide, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$2.000,00, até o montante máximo de R$100.000,00, sem prejuízo de eventual majoração;

2. Condenar a parte ré ao pagamento de 80% (oitenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro, com fundamento, no art. 85, §2º, do CPC/2015, em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa;

3. Condenar a parte autora, em razão da sucumbência parcial, ao pagamento de 20% (vinte por cento) das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro, com fundamento, no art. 85, §2º, do CPC/2015, em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.”( PJe ID 27663744).

As razões recursais

aludem os seguintes argumentos, a saber:

- cessação

do uso indevido da marca decorrente do reconhecido ato ilícito;

-ausência de contrato de licenciamento que não descaracteriza o dano;

- uso indevido da marca que gera dano material

in re ips;

-
incidência do

direito marcário

que foge ao regramento do CPC e

-inaplicabilidade da condenação em verba sucumbencial dado exercício regular do direito de ação.

Ao fim, requer o conhecimento

e provimento do Recurso segundo argumentos eleitos. ( PJe ID

27663745).

Contrarrazões

não apresentadas.( PJe ID

276637523).

À minha relatoria em 18.06.2025, por redistribuição.

No PJe ID 28468840, consta ordem à apresentação do preparo dobrado, com apresentação do documento faltante: Relatório de Conta do Processo.

No PJe ID 28535110, consta apenas a apresentação do relatório de conta do processo, esquecendo-se de comprovar o pagamento dobrado do preparo.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº:

0844513-91.2021.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA ( 12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTES: LEONARDO LOPES MAIA & CIA LTDA E MUIRAQUITÃ COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

ADVOGADOS: FELIPE BORGES - OAB/PA 16.465, NATASHA VALENTE – OAB/PA 16.458, LEONARDO FURTADO - OAB/PA 17.295 E ELIZABETH MERCÊS

- OAB/PA 33.489

APELADO: MUIRAQUITA COMÉRCIO, CONSTRUÇÃO, CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA – ME

ADVOGADOS: LUIZ NILDO ALENCAR DE LIMA -OAB/MA 14.556-A E GENILSON RODRIGUES DOS SANTOS – OAB/MA 14.522-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Ao

Juízo de Prelibação

Inicio com os seguintes destaques:

Art.1007,
caput
, do CPC
:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

Art.1007, § 4º do CPC
:

Art. 1.007.
omissis
.

§ 4º: O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

Enquanto requisito de admissibilidade extrínseco, o preparo tem de ser comprovado no momento da interposição do Recurso correspondente, segundo ditames do artigo 1.007 do CPC. E, quando deixa de cumprir a medida, o Recorrente deve

efetuá-lo de forma dobrada, acompanhando regramento específico local.

Nesse sentido, Fernando Gajardoni, Luiz Dellore e André Vasconcellos:

1.1. Acaso o preparo tenha sido realizado inicialmente a menor, o mesmo poderá ser complementado no prazo de cinco dias. Na insuficiência basta a suplementação da diferença apurada entre os valores já recolhidos e aqueles que inicialmente deveriam ter sido pagos. Porém, somente se permite o complemento do preparo inicialmente insuficiente, mas não na hipótese em que a insuficiência se dá no preparo sanção (§§ 4.º e 5.º, item).

1.2. O recorrente que não comprovar a realização do preparo no ato da interposição do recurso será intimado para recolher o mesmo em dobro. Claramente temos um preparo sanção estabelecido neste § 4.º do art. 1.007, para a parte que não comprovar sua realização no momento da interposição. Aplica-se a hipótese tanto para o recorrente que não havia recolhido os valores do preparo, quanto para aquele que, embora tendo recolhido, não comprovou sua realização (omitiu-se na anexação do comprovante). No primeiro caso, o faltoso recolherá os valores em dobro, no segundo pagará o preparo ainda mais uma vez (complementando a dobra). O melhor seria apenar apenas o faltoso, ou seja, aquele que não recolheu o preparo e interpôs o recurso, possibilitando-se, sem ônus adicionais, a comprovação em momento posterior do preparo recolhido ao tempo da interposição do recurso (e não amealhado).
[1]

De outro

giro e aprimorando a legislação processual, o artigo 9º, §1º,

da Lei Estadual n.8.328/2015, que trata do Regimento de Custas do TJPA, firma o preparo com a exibição da seguinte documentação:

Art. 9º.
As custas processuais deverão ser discriminadas em relatório de conta do processo e recolhidas mediante boleto bancário padrão FEBRABAN
, que poderá ser quitado em qualquer banco ou correspondente bancário, vedada qualquer outra forma de recolhimento.

§ 1º.
Comprova-se o pagamento de custas e despesas processuais mediante a juntada do boleto bancário correspondente, concomitantemente com o relatório de conta do processo,
considerando que no relatório de conta do processo serão registrados os números do documento e do boleto bancário a ser utilizado para pagamento.

Perceba que o preparo deve ser comprovado através do:

i-relatório de conta do processo;

ii- boleto bancário e

iii- comprovante de pagamento.

E, quando o Recorrente não o faz ou ainda o apresenta de forma incorreta, a deserção se impõe a ensejar o não conhecimento do Recurso interposto.

Nesse caminho, a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA:

Relatora: Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREPARO
.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por Everton Wallace Dias dos Santos contra decisão interlocutória da 6ª Vara de Família da Comarca de Belém, Pará, que fixou alimentos provisórios em 20% de seus rendimentos. O agravante alega que o valor dos alimentos compromete seu sustento, que a decisão é extra petita, e que o montante deve ser adequado ao equilíbrio entre as partes. Requer a concessão de tutela recursal e o provimento do recurso. Contudo, não comprovou o preparo recursal exigido, conforme determinado em intimação, acarretando certidão de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em avaliar se a ausência de comprovação de preparo recursal impede o conhecimento do agravo de instrumento por deserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O artigo 1.007 do CPC e o Regimento de Custas do TJPA (Lei Estadual nº 8.328, art. 9º, § 1º) determinam que o preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso, incluindo relatório de conta do processo, boleto e comprovante de pagamento.

4.

O descumprimento da ordem de comprovar o preparo resulta em deserção, não havendo margem para considerações alternativas, conforme previsto na legislação processual
.

5.
A inércia do agravante diante da intimação para cumprir o preparo impede o processamento do recurso, caracterizando-o como deserto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso não conhecido por deserção.

Tese de julgamento
:

1
.
O preparo recursal constitui requisito de admissibilidade do recurso, cuja ausência implica em deserção e impede o seu conhecimento
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.007; Lei Estadual nº 8.328, art. 9º, § 1º (Regimento de Custas do TJPA).(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0816274-05.2024.8.14.0000 –
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT –
2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/11/2024 ) Destaquei.

Relator:

Desembargador Alex Pinheiro Centeno

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE RELATÓRIO DE CONTA. PREPARO RECURSAL. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. DESERÇÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Banco Bradesco S/A em face de decisão monocrática que julgou deserto recurso de apelação, com fundamento na ausência de comprovação do preparo recursal, especialmente pela não apresentação do relatório de conta do processo exigido pelo art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência do relatório de conta, documento essencial para a comprovação do preparo recursal, acarreta a deserção do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O preparo recursal exige a comprovação por meio do boleto bancário, comprovante de pagamento e relatório de conta do processo. A ausência de qualquer desses documentos inviabiliza o conhecimento do recurso, conforme art. 1.007, §4º, do CPC e art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

2.

O relatório de conta é indispensável, pois discrimina os valores devidos e vincula o processo ao pagamento das custas. A inércia do agravante em corrigir o vício após intimação reforça a impossibilidade de processamento do recurso.

3.

A jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece a deserção nos casos de ausência de comprovação adequada do preparo recursal, reafirmando o caráter obrigatório e público da regularidade do preparo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

1.

A comprovação do preparo recursal exige a apresentação conjunta do boleto bancário, comprovante de pagamento e relatório de conta do processo.

2.

A ausência de qualquer um desses documentos, especialmente do relatório de conta, implica a deserção do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.007, §4º; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 9º, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0015899-25.2017.8.14.0051, Rel. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 30/03/2021.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0009117-31.2017.8.14.0009 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/01/2025 )

Caso

concreto, o Recurso de Apelação Cível interposto por
LEONARDO LOPES MAIA & CIA LTDA E MUIRAQUITÃ COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI
conversa com a deserção porque, instado ao cumprimento do despacho inserido no PJe ID 28468840,
in verbis
:

“Dessa forma,
sob pena de não conhecimento do recurso
, e em 5 (cinco) dias:

1)
apresentem
LEONARDO LOPES MAIA & CIA LTDA E MUIRAQUITÃ COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI
o Relatório de Conta do Processo associado aos documentos que apresentaram e, ainda, realizar a complementação do referido recolhimento, uma vez que devido em dobro, nos termos do § 4º do art. 1.007 do Código de Processo Civil, ou

2)
caso seja impossível apresentar a documentação, efetuar novo recolhimento desde que na forma dobrada. (art. 1.007, § 4º, do CPC).”

Os Apelantes apenas apresentaram o Relatório de Conta do Processo, esquecendo-se de pagar o preparo na forma dobrada, falha na leitura do comando que enseja clara deserção a não comportar maiores digressões.( PJe ID 28535111)

Ante o exposto, não conheço do Recurso de

Apelação Cível interposto por
LEONARDO LOPES MAIA & CIA LTDA E MUIRAQUITÃ COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI
eis ser eminentemente deserto conforme fundamentos acima delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a

consequente

remessa dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Data conforme

Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

GAJARDONI, Fernando da F.; DELLORE, Luiz; Andre Vasconcelos Roque; et al. Comentários ao Código de Processo Civil. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022. E-book. p.1630. ISBN 9786559644995. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786559644995/. Acesso em: 01 ago. 2025.

Belém, 26/08/2025